Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. FATO INFORMADO AO SEGURADOR NO MOMENTO DA ADESÃO. CONDIÇÃO ACEITA. PRÊMIO PAGO REGULARMENTE. LIMITAÇÃO DA COBERTURA AO VÍNCULO REGIDO PELA CLT. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” (Art. 757 do Código Civil)

2. Na hipótese, a apólice estipula a cobertura de até 4 prestações do financiamento do veículo para o caso de desemprego involuntário do segurado, condicionado ao período mínimo de 12 meses no emprego regido pela CLT.

3. A despeito dessa restrição nas condições gerais, a segurada informou no momento da adesão que exercia cargo comissionado sem vínculo no serviço público e a seguradora aceitou a proposta e recebeu o prêmio de 3,99% do valor financiado, sendo 1,86% (R$ 523,90) para a cobertura por desemprego involuntário do segurado com vínculo profissional ou incapacidade física para profissional liberal e autônomo (ID 56914332 e 56914350).

4. Se a proposta de seguro foi aceita em 2020 com as informações profissionais corretamente informadas pela segurada, que pagou integralmente o prêmio, é devida a cobertura pactuada diante da exoneração involuntária do cargo público em 25/8/2022 (ID 56914333 - Pág. 4).

5. Nesse sentido: “Se houvesse o intento do segurador limitar a indenização à hipótese de dispensa de emprego, deveria negar-se a contratar quando não constatado o pressuposto para tal, pois esta condição era pré-existente à contratação e segurador podia exigir prova do vínculo. Ademais, verifica-se que, no momento da celebração do contrato, o autor informou que era funcionário público (...), sem houvesse qualquer indagação por parte do réu quanto à sua natureza.” (Acórdão 1295730, 07042934220208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 27/11/2020)

6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.